Tribunal: TCU
Processo: 018.477/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 42024 e códigoUasg 423002 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COMO UM TODO, A SEREM EXECUTADOS NO MUSEU DA ABOLIÇÃO EM RECIFE/PE)

Inteiro teor:
Acórdão 2528/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 4/2024, celebrado entre Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e a sociedade empresária Arcompany Climatização Ltda., cujo objeto é a contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, sem dedicação exclusiva de mão de obra e sem fornecimento de peças, do sistema de climatização como um todo, a serem executados no Museu da Abolição em Recife/PE, Considerando a jurisprudência desta Casa, no sentido de que o TCU não é competente para tutelar interesses estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito da execução de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, que não impliquem, ainda que reflexamente, prejuízo ao Erário; Considerando que, no caso em tela, não se vislumbra que os fatos narrados pelo representante possam atingir o patrimônio público ou causar dano ao Erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, haja vista não estarem presentes os requisitos de admissibilidade; e em arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao autor da representação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.477/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Brasileiro de Museus. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.